Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO ENCARCERADO. MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO.

I - O direito garantido ao preso, de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita de menor que conta com apenas 15 (quinze) anos de idade, irmã do preso, considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente.

III - Recurso conhecido e desprovido.